Tribunal: TJBA
Processo: 8041632-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041632-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANELISA KRUSCHEWSKY COUTINHO ARAUJO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO Advogado(s): SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, FRANCISCO JOSE BASTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EM CONJUNTOS DAS AÇÕES. ART.55 §3º/CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS. LEGALIDADE. ART. 113, III DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8041632-83.2022.8.05.0000 que é agravante ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO e agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.